Tribunal: TJMT
Processo: 1037435-70.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037435-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAIRE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.472.341-94 (RECORRENTE), ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - CPF: 011.888.697-52 (ADVOGADO), SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - CNPJ: 11.973.134/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037435-70.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sul América Odontológico S/A

Recorrida(s):

Taire da Silva Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO.

CANCELAMENTO UNILATERAL. DESCONTOS DE MENSALIDADES NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora narra que firmou de plano odontológico com a Ré em setembro/2018, com mensalidade no valor de R$43,90, cujo valores seriam lançados diretamente em seu cartão de crédito.

3. Conta que, em 18/11/2021, se dirigiu até uma clínica, onde teve seu atendimento negado, sendo informada que seu plano odontológico se encontrava cancelado, sustenta que não há nenhuma parcela inadimplida, sendo indevido o cancelamento, bem como não houve qualquer notificação acerca deste cancelamento unilateral. Alega ainda que buscou, por diversas vezes, a resolução do litígio pelas vias administrativas, mas não obteve êxito. Colacionou comprovante de pagamentos do período de dezembro/2018 a novembro/2021.

4. Em contrapartida, a Ré sustenta que o cancelamento do referido plano ocorreu por inadimplência da parte Autora, não havendo ato ilícito.

5. Compulsando os autos, resta comprovado que o cancelamento se deu indevidamente e injustificadamente, posto que a parte Autora colacionou aos autos os comprovantes de pagamentos do período de dezembro/2018 a novembro/2021, portanto, se encontrava adimplente com sua obrigação.

6. O cancelamento indevido do plano odontológico, quando comprovada ausência de débito, impõe a responsabilização da Ré por danos morais. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar: I- Corrigir o valor da causa para R$ 6.424,20 (seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) com base no art. 292, §3 da lei 13.105/15. II-
Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada. III-
Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS
, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuizo, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022